Tribunal: TJMT
Processo: 1002502-28.2022.8.11.0005
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002502-28.2022.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LUCIENE FLAUZINO PECANHA DE MORAES - CPF: 016.901.651-03 (RECORRENTE), BRUNO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 015.857.001-42 (ADVOGADO), CAIO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 021.481.681-85 (ADVOGADO), REVOLUCAO MODAS LTDA - CNPJ: 31.455.543/0001-27 (RECORRIDO), ADRIANA PAULA TANSSINI RODRIGUES SILVA - CPF: 427.968.571-15 (ADVOGADO), MATEUS FALCAO FONTES - CPF: 054.452.781-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002502-28.2022.8.11.0005

Polo Ativo

LUCIENE FLAUZINO PECANHA DE MORAES

Polo Passivo

REVOLUCAO MODAS LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FURTO DE ROUPAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. EXCESSO CONFIGURADO. DANOS MORAIS.
QUANTUM
FIXADO DENTRO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente os pedidos iniciais e condenou a parte recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

2.

Escopo recursal é a majoração dos danos morais e a determinação de retratação via rede social.

3.

Da publicação em rede social
Instagram,
resultou exposição de dados que possibilitaram a identificação da parte autora.

4.

“Ao disponibilizarem informações, opiniões e comentários nas redes sociais na internet, os usuários se tornam os responsáveis principais e imediatos pelas consequências da livre manifestação de seu pensamento, a qual, por não ser ilimitada, sujeita-lhes à possibilidade de serem condenados pelos abusos que venham a praticar em relação aos direitos de terceiros, abrangidos ou não pela rede social"
(STJ, REsp n. 1.650.725/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 26/5/2017).

5.

Excesso que ultrapassa a liberdade de expressão, o que caracteriza prática de ato ilícito a ensejar danos morais indenizáveis.

6.

Quantum
fixado que se adequa ao critério da proporcionalidade e não merece reparos.

7.

Pleito de retratação descabido, sobretudo porque as publicações foram veiculadas por espaço de tempo reduzido nos “
stories
”

da rede social
Instagram,
que permite que o usuário efetue publicações com duração de 24 (vinte e quatro) horas de disponibilidade.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Sentença mantida
por seus próprios fundamentos, com molde no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

10.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído
à causa, devidamente atualizada, suspensa a sua execução consoante o disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024